Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0725562-66.2021.8.07.0000 AUTOR: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO REU: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE D E S P A C H O Vistos etc. Já constam dos autos o demonstrativo das custas finais (id 29989899) e o Autor, devidamente intimado a recolhê-las, manteve-se inerte, conforme certidão de id 30385466. Na petição de id 28730669, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO requer que o depósito prévio seja depositado na conta bancária que informa. É o breve relatório. INTIME-SE o Autor a recolher as custas finais e, somente após, devidamente recolhidas, EXPEÇA-SE o alvará para que se realize o levantamento de valores em depósito ou transferência para a conta bancária informada. O levantamento já havia sido deferido pela decisão de id 28944259. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator